Tribunal: TJES
Processo: 5000505-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000505-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO BERTOLI

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO XAVIER MARTINS e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ÓBITO DE AUTOR. LEGITIMAÇÃO DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ANTONIO BERTOLI e HILÁRIA ROSA BUSO BERTOLI contra decisão proferida em ação reintegratória ajuizada em seu desfavor, por meio da qual foi deferida a sucessão processual em razão do falecimento de uma das autoras. Os agravantes sustentam que a sucessão deveria ter se dado pelo espólio, e não diretamente pelos herdeiros, alegando ausência de direito dos sucessores indicados. Pleiteiam a reforma da decisão agravada para que se determine a regular sucessão processual conforme a Lei e precedentes desta Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de inventário e da partilha dos bens da falecida, é válida a sucessão processual diretamente pelos herdeiros, desde que todos estejam presentes no processo e representem adequadamente o espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual civil autoriza, conforme o art. 110 do CPC, que a sucessão processual ocorra tanto pelo espólio quanto pelos sucessores, observando-se o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º do mesmo diploma.

4.

A jurisprudência do STJ admite que, na ausência de abertura de inventário, os herdeiros possam representar o espólio de forma conjunta, desde que todos estejam devidamente habilitados no polo ativo.

5.

No caso concreto, constatou-se que todos os herdeiros da autora falecida se encontram presentes no feito, o que satisfaz a exigência legal de representação adequada e não acarreta prejuízo ao devido processo legal.

6.

A ausência de partilha e a inexistência de inventário não impedem a sucessão processual direta pelos herdeiros, desde que observada a unidade da representação, como reconhecido por esta Corte e pelo STJ em precedentes recentes.

7.

A pretensão recursal dos agravantes de impor obrigatoriamente a sucessão pelo espólio não encontra respaldo legal, tampouco demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da forma adotada na sucessão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessão processual em caso de falecimento da parte pode se dar diretamente pelos herdeiros, desde que todos estejam presentes e representem conjuntamente o espólio, sendo desnecessária a abertura prévia de inventário.

2.

A ausência de prejuízo à regularidade do processo afasta a nulidade da decisão que admite os herdeiros como sucessores processuais, conforme autorizado pelos arts. 110 e 313 do CPC.

3.

A exigência de sucessão exclusiva pelo espólio não prevalece quando os próprios herdeiros, de forma unificada, assumem a posição processual da parte falecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, §§ 1º e 2º, e 689.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 1.986.188/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022;
STJ, AgInt no REsp n. 1.361.093/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 27.04.2021;
STJ, AgInt no REsp n. 1.815.883/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.03.2020, DJe 19.03.2020;
STJ, AgInt no REsp n. 1.864.552/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023;
TJES, Apelação Cível n. 003362-64.2012.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000505-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO BERTOLI

AGRAVADOS: MARCOS ANTONIO XAVIER MARTINS E OUTROS

JUÍZA: MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto por ANTONIO BERTOLI e HILÁRIA ROSA BUSO BERTOLI em face de decisão proferida nos autos de ação reintegratória ajuizada em seu desfavor, na qual o magistrado primevo deferiu a sucessão processual em razão do falecimento de um dos autores da demanda.

Em suas razões, sustentam, em suma, que
“A DECISÃO agravada do ID 52428087 destoa dos objetivos da justiça e da Lei, uma vez que faz a escusa de se submeter à legislação, de observar as regras legais quanto à sucessão processual bem como de observar o entendimento Dessa Corte de Justiça, conforme bem definido nos autos do Agravo nº: 5004948-95.2023.8.08.0000, para o que deve ser útil na forma da lei, medida essa já adiada demasiadamente, pois os documentos dos autos nos termos dos fundamentos da inicial mostram de forma verossímil a AUSÊNCIA DO direito dos SUPOSTOS HERDEIROS autores, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada, para que a Sucessão Processual seja feito em consonância com a Lei e o entendimento Dessa Corte, qual seja, que a autora falecida tenha a sua sucessão processual feita por seu Espólio, e não pelos herdeiros”.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem. De logo registro não merecer acolhida a insurgência recursal, pelos motivos que exporei abaixo.

Digo isto porque a postura judicante do magistrado primevo encontra guarida em nosso ordenamento jurídico pátrio.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de inventário e da partilha dos bens da falecida, é válida a sucessão processual diretamente pelos herdeiros, desde que todos estejam presentes no processo e representem adequadamente o espólio.

É sabido que dispõe o art.
110, do Código de Processo Civil que “ Ocorrendo a morte de qualquer das partes,
dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º
“.

Acerca de tal temática constata-se a nítida preocupação tanto do legislador quanto do julgador com os interesses sucessórios em casos que tais ao apregoar nossos Tribunais que “
) Falecida uma das partes no curso do processo e sendo transmissível o direito em litígio, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou sucessores do autor, sendo imperiosa a suspensão do processo para que estes procedam, caso tenham interesse, à habilitação na demanda, devendo, assim, serem intimados para tanto, consoante o disposto nos arts. 110, 313, inciso I e §§ 1º e 2º, e 689, todos do Código de Processo Civil”, na medida em que “
O ordenamento processual vigente objetiva preservar os interesses dos sucessores, uma vez que lhes asseguram a possibilidade de habilitação nos autos, quando o de cujus falece no transcurso da demanda em que se discute direito transmissível, sendo que a inobservância deste procedimento, caso resulte prejuízo para o espólio ou herdeiros, acarreta a nulidade do processo.
”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 003362-64.2012.8.08.0024, Desa. Relatora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador 4ª Câmara Cível, 30/07/2022)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“segundo jurisprudência desta Corte Superior, se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados, deverá ser declarada a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 313, I, do CPC, tal como ocorreu na hipótese dos autos.”
(AgInt no REsp n. 1.986.188/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022, STJ), bem como que
“A suspensão do processo, nos termos dos arts. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015, tem por objetivo proteger os interesses do falecido, de modo que poderão ser anulados os atos que causem prejuízo aos sucessores. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.361.093/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/4/2021, STJ).

Tanto é assim que a própria Corte Cidadã não hesita em explicitar que
“se falecido o titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juizo e do seu espolio, por meio do inventariante, ou como vem sendo admitido pela jurisprudencia, se não aberto o inventario, pela sucessão, por meio de todos os herdeiros”.
( STJ, AgInt no REsp n. 1.815.883/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 19/3/2020.)

No mesmo sentido,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC/2015, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Hipótese em que, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante do autor falecido.

3. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV e § 3º, do CPC/2015.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.864.552/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Em verdade, a intelecção que encontra óbice em nosso ordenamento é a pretensão de herdeiro de forma individual pretender suceder o falecido em casos que tais, o que não se amolda ao presente caso, eis que como muito bem observado pelo magistrado a quo, observa-se
“especificamente da certidão de óbito acostada ao ID. 4305557, que todos os herdeiros estão presentes, portanto o espólio está devidamente representado o que não gera qualquer prejuízo ao regular andamento do processo”.

A pretensão recursal dos agravantes de impor obrigatoriamente a sucessão pelo espólio não encontra respaldo legal, tampouco demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da forma adotada na sucessão processual, até mesmo porque os próprios herdeiros, de forma unificada, demonstraram interesse em assumirem a posição processual da parte falecida.

Assim, não havendo notícia de que tenha sido realizada a partilha dos bens da autora falecida, tampouco da existência de inventário
, entendo irretocável a decisão vergastada no estágio em que se encontra a demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.